Tribunal: TJMT
Processo: 1012136-57.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012136-57.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES - CPF: 705.307.691-15 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012136-57.2018.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

ROGERIO RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS JUNTADAS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – NÃO NEGA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Autor, na inicial, não nega a relação jurídica, relatando apenas que não reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações. sendo que, após as telas sistêmicas e faturas apresentadas, o mesmo não comprovou a respectiva quitação do débito acusado.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência do débito, do qual não foi impugnado exaustivamente pela parte Recorrida.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a demanda.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO e da RELAÇÃO JURÍDICA existente entre as partes quanto ao contrato no 705307691000015CT e que, por corolário lógico, deverá ser encerrado o vínculo e CONDENAR a requerida no pagamento da importância de R$ 3.000,00 devidamente corrigidos pelo INPC e incidência de juros moratórios fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362, STJ).”

A parte Recorrente, após a prolação da sentença, junta telas sistêmicas e faturas, pugnando pela improcedência da demanda, haja vista restar demonstrada a existência do débito.

O Recorrido em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A sentença proferida deve ser reformada.

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Da leitura da inicial, verifica-se que o demandante não nega a existência de relação jurídica com a demandada, apontando apenas que “
não reconhece a dívida em questão, uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações.
”.

Em recurso inominado a Recorrente acostou telas sistêmicas e faturas, em que acusa histórico de pagamento, saldo devedor em aberto e, posterior parcelamento da dívida,
de onde calha ainda o registro de que tais faturas eram pagas, inicialmente em débito em conta corrente, o que não restou contraposto e atacado pelo autor em sede de contrarrazões.

Logo, não negada a existência da relação jurídica entre os litigantes na peça vestibular, tal fato se tornou incontroverso, sendo o débito originário da mesma devidamente comprovado nos autos.

Cabe destacar que, uma vez demonstrada a existência do débito, cabia à Recorrida comprovar a sua efetiva quitação, ônus este que não se desincumbiu, o que implica na inexistência de qualquer ato ilícito.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos em fase de recurso existe precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1a Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2a Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Caberia ao autor, contrapor os pontos do recurso em sua peça de contrarrazões, dentre estes, a comprovação de que os débitos automáticos nunca se realizaram, a autorizarem, em momento posterior a negativação pela ausência do devido pagamento a seu tempo, forma e modo, e não apresentar pela de contrarrazões genérica e sem enfrentar a peça de recurso.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020